Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Objeção de pré-executividade. Formulação como sucedâneo dos embargos do devedor e enfocando questão preclusa. Alegações. excesso de execução e de penhora. Matérias estranha às condições da ação e pressupostos processuais. Excesso de execução. Matéria controversa afeta aos embargos do devedor. Penhora. Excesso e inadequação de avaliação. Questões superadas. Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos da ação de execução fiscal, dentre outras resoluções, rejeitara as alegações da pessoa jurídica executada atinentes à alienação de apenas um dos imóveis penhorados, denominado de “ajuste da penhora”, e à irregularidade na avaliação dos bens, consignando a imperiosidade de regular trânsito do executivo, ao fundamento de que deve culminar na assinatura do auto de arrematação em razão de o itinerário da arrematação ter percorrido todo o trâmite legalmente imposto para o ato.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da subsistência de nulidade a acoimarem as decisões agravadas, de modo a autorizar que sejam cassadas sob o prisma de ausência ou insuficiência de fundamentação, e, outrossim, da viabilidade de serem conhecidas as arguições de excesso de execução, excesso de penhora e irregularidade de avaliação dos bens penhorados aduzidas em sede de objeção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado, não vilipendiando esse regramento a decisão que, conquanto sucinta, contempla os fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11).
4. objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmara o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, desde que não demandem dilação probatória, orientação posteriormente consolidada na Súmula no 393 daquela Corte Superior de Justiça.
6. A defesa compreensível nas matérias passíveis de serem suscitadas no bojo da objeção de pré-executividade em ambiente de execução fiscal está adstrita a questões de ordem pública, devendo as demais teses defensivas serem aviadas no ambiente dos embargos à execução, que são seu leito natural, e, assim, expirado o prazo para formulação da lide incidental, torna-se processualmente inviável a formulação de questões que somente eram passíveis de serem formuladas naquele ambiente incidental, inclusive a alegação de excesso de execução.
7. A arguição de excesso de penhora decorrente da constrição de mais de um imóvel para adimplemento da dívida exequenda traduz questão passível de ser arguida tão logo consumada a avaliação dos bens, ensejando que, não havendo sido oportunamente exercitada a faculdade de insurgência quanto ao valor alcançado pela constrição, ressoa impassível de arguição quando o executivo fiscal já se encontra na fase de expropriação dos imóveis.
8. Ultrapassados os momentos processuais legalmente previstos para o manejo de insurgências voltadas ao reconhecimento de excesso de execução e de penhora no ambiente de execução fiscal, ressoa inviável sua suscitação via de simples peticionamento aviado no curso processual, porquanto aperfeiçoada a preclusão da faculdade de formulação das defesas assegurada ao executado, devendo o executivo ser encaminhado ao seu desiderato natural em compasso com leito procedimental que lhe é próprio.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.